Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. INTERESSE-ADEQUAÇÃO. CABE À PARTE DILIGENCIAR NOS AUTOS DOS PROCESSOS NOS QUAIS DESEJA A BAIXA DAS PENHORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação voltada para levantar a penhora determinada em juízos diversos, inclusive de competência da Justiça Federal, em razão de arrematação do bem em autos de leilão promovido pela Justiça Federal.
2. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Com base nas alegações da parte recorrente, aparentemente, persiste o interesse processual e a utilidade do processo.
3. Não é possível verificar o interesse da autora pela perspectiva do “interesse-adequação”, segundo a qual seria imprescindível ao autor comprovar que usou do instrumento processual apto a pleitear aquele bem jurídico. A parte autora deverá diligenciar nos processos nos quais deseja a baixa das penhoras.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.